Tribunal: TJSP
Processo: 1500789-62.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Apelação. Recurso defensivo. Crime de maus-tratos a animal doméstico qualificado (artigo 32, § 1o-A, da Lei 9605/1998). Sentença Condenatória. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa isolada. Conjunto probatório robusto. Condenação mantida. Dosimetria fixada no mínimo legal e imposição do regime inicial aberto mantido. Conversão das

Ementa:
Apelação. Recurso defensivo. Crime de maus-tratos a animal doméstico qualificado (artigo 32, § 1o-A, da Lei 9605/1998). Sentença Condenatória. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa isolada. Conjunto probatório robusto. Condenação mantida. Dosimetria fixada no mínimo legal e imposição do regime inicial aberto mantido. Conversão das penas privativas em liberdade em duas restritivas de direitos. Pequeno decote na restritiva de prestação pecuniária. Recurso parcialmente provido.